Tribunal: TJES
Processo: 5005398-57.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005398-57.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS CEZANA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005398-57.2024.8.08.0047

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO
: MARCOS CEZANA DE OLIVEIRA e outro

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. PRAZO PARA INDICAR CONDUTOR É MERAMENTE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação anulatória de procedimento administrativo c/c pedido de transferência de pontos, na qual a parte autora, em síntese, alega que teve o direito de dirigir suspenso por meio do processo administrativo n.º 2024-37W7S, e verificou que se tratava de infrações ocorridas em datas que o veículo estava sob posse da segunda requerida, ROSA MARINA. Assim, foi elaborado termo de Declaração de Indicação de Real Condutor de forma intempestiva, o que levou as partes autoras ao ajuizamento da presente ação.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“
DETERMINAR
ao DETRAN/ES que restitua à primeira parte autora o direito de dirigir, transferindo a pontuação ensejadora da suspensão ao condutor indicado na inicial, qual seja, a segunda parte autora.”.

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente, ilegitimidade passiva e a necessidade de inclusão do órgão autuador no polo passivo. No mérito,
aduz preclusão do momento oportuno para apresentação de indicação do condutor, na forma que dispõe o artigo 257 do CTB.

4. Preliminares devidamente rejeitadas na sentença. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
em que pese a indicação do real infrator ter ocorrido após o prazo do §7º do artigo 257 do CTB, a inércia do proprietário não impossibilita a comprovação na esfera judicial do real infrator, vez que a preclusão temporal do referido dispositivo é meramente administrativa, sendo este o Entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado.3.
O decurso do prazo previsto no art. 257, 8 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (REsp 1.774.306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).”

5.
Dessa forma, embora as infrações tenham sido direcionadas ao primeiro autor, não há como insistir na sua responsabilidade, posto que o real infrator integra o polo ativo da demanda, tendo, por declaração (ID 14341431), assumindo a responsabilidade pelos autos de infração de trânsito lavrados objeto dos autos, conferindo, àquela época, verossimilhança das alegações autorais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)